Tribunal: TCU
Processo: 031.845/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10076/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.845/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Cristina Rodrigues do Nascimento Maschio (CPF XXX.425.558-XX); Douglas Silva (CPF XXX.392.458-XX); Henri Bejgler (CPF XXX.246.708-XX); Joaquim Dias da Costa (CPF XXX.506.578-XX); Jose Andrigo da Silva (CPF XXX.008.018-XX); Josmelino Quintino Silva (CPF XXX.785.028-XX); Maria Luísa Rodriguez Lorenzo (CPF XXX.944.598-XX); Neuza Dimovis (CPF XXX.492.348-XX); Paulo Eduardo Escobar (CPF XXX.850.938-XX) e Zilda da Cruz Santos (CPF XXX.511.258-XX). 1.2. Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.